Tribunal: TCU
Processo: 005.733/2023-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Fundação Universidade de Brasília, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 11505/2023-TCU-Segunda Câmara Trata-se de processo relativo ao ato de concessão de aposentadoria de Carlos Jose Souza de Alvarenga emitido pela Fundação Universidade de Brasília, submetido a este Tribunal para fins de registro; Considerando que, no ato enfocado nestes autos, as análises empreendidas revelam a irregularidade caracterizada pela manutenção, nos proventos, de parcela decorrente de decisão judicial referente à incorporação da URP (26,05%), não absorvida pelos posteriores acréscimos remuneratórios do cargo; Considerando o disciplinamento dado à matéria pelo Acórdão 1857/2003-TCU-Plenário (Rel. Min. Adylson Motta), confirmado pelo Acórdão 961/2006-TCU-Plenário (Rel. Min. Walton Alencar Rodrigues), a preconizar que os pagamentos de rubricas de reposição por perdas com planos econômicos, por força de decisões judiciais, não se perpetuam, dada sua natureza de antecipação salarial, a teor da Súmula-TST 322, devendo, assim, ser absorvidos pelos subsequentes aumentos remuneratórios do cargo; Considerando o entendimento igualmente firmado nos sobreditos acórdãos, no sentido de que não representa afronta à coisa julgada a decisão posterior deste Tribunal que afaste pagamentos oriundo de sentenças judiciais cujo suporte fático já tenha se exaurido; Considerando ainda que, conforme jurisprudência pacífica tanto no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (STJ) como do Supremo Tribunal Federal (STF), não há direito adquirido a regime de vencimentos, de forma que alterações posteriores devem absorver as vantagens decorrentes de decisões judiciais com suporte fático exaurido, resguardada a irredutibilidade remuneratória (e.g., MS 13.721-DF/STJ, MS 11.145-DF/STJ, RE 241.884-ES/STF, RE 559.019-SC/STF, MS 26.980-DF/STF); Considerando que a irregularidade tipificada é objeto de jurisprudência pacificada nesta Corte de Contas, a exemplo dos Acórdãos, entre outros: do Plenário, 1.614/2019 (Rel. Min. Ana Arraes); da 1a Câmara, 49/2022 (Rel. Min. Walton Alencar Rodrigues), 215/2022 (Rel. Min. Subst. Weder de Oliveira), 3.036/2022 (Rel. Min. Benjamin Zymler) e 3.068/2022 (Rel. Min. Jorge Oliveira); e da 2a Câmara, 1.991/2022 (Rel. Min. Subst. Marcos Bemquerer), 2.457/2022 (Rel. Min. Bruno Dantas), 2.656/2022 (Rel. Min. Antonio Anastasia) e 2.720/2022 (Rel. Min. Aroldo Cedraz); Considerando que a continuidade do pagamento ora inquinado decorre de decisão liminar proferida em Mandado de Segurança impetrado pelo respectivo sindicato junto ao STF, cujo trânsito em julgado não foi noticiado nos autos; Considerando que a situação descrita não impede o julgamento do ato pela ilegalidade, com negativa de registro, mas sem interrupção dos pagamentos inquinados, em respeito ao provimento judicial, que, se não transitado em julgado, impõe determinação à unidade jurisdicionada para acompanhamento da ação, em conformidade com o decidido nos Acórdãos da 1a Câmara 2.827/2022 (relator: Ministro Benjamin Zymler), 3.068/2022 (relator: Ministro Jorge Oliveira), 9.161/2021 (relator: Ministro Substituto Weder de Oliveira); e da 2a Câmara, 2.151/2021 (relator: Ministro Augusto Nardes) e 2.644/2022 (relator: Ministro Aroldo Cedraz); e outros; Considerando que a medida liminar deferida pelo STF, no âmbito do MS 26.156, impetrado pelo Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior - Andes, assegurou aos servidores substituídos, até o julgamento do mérito do mandamus , tão somente a manutenção do valor percebido a título de URP/1989. Com isso, restou assegurado a cada servidor substituído o direito de conservar em sua remuneração o quantum percebido em decorrência da URP, em 14/11/2006, data da concessão da referida medida liminar; Considerando que a Fundação Universidade de Brasília extrapolou os limites da liminar deferida pela Ministra Carmen Lúcia, elevando substancialmente o valor da parcela sub judice . É que os administradores da Fundação continuaram a pagar a vantagem sob a forma de percentual (26,05%) incidente sobre as demais rubricas integrantes da remuneração do inativo; Considerando que verifico que, na data em que houve a concessão da medida liminar, 14/11/2006, a URP era paga ao interessado no valor de R$ 1.010,88 conforme dados da folha de pagamento de 12/2006, e que o valor que está sendo pago atualmente é de R$ 4.854,52, referência 9/2023, cujo valor é muito superior ao que restou garantido pela liminar referida; Considerando, em acréscimo às análises dos pareceres técnicos, que, embora não se possa determinar a supressão da URP/1989, em face da liminar concedida pelo STF, deve ser determinado à Fundação Universidade de Brasília que proceda à imediata correção do seu valor, restabelecendo aquele devido ao interessado em novembro de 2006, valor de referência 12/2006; Considerando os pareceres convergentes da unidade técnica especializada e do Ministério Público junto a este Tribunal; Considerando a presunção de boa-fé do interessado; Considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues), em acolhimento a proposta deste Relator, fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; ACORDAM os Ministros o Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 17, inciso III; 143, inciso II e 260 e 262 do Regimento Interno/TCU, em considerar ilegal e negar registro ao ato de aposentadoria em favor de Carlos Jose Souza de Alvarenga; dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o Enunciado no 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; e expedir os comandos discriminados no item 1.7. 1. Processo TC- Processo 005.733/2023-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Carlos Jose Souza de Alvarenga (XXX.138.381-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Fundação Universidade de Brasília. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar à Fundação Universidade de Brasília, que: 1.7.1. corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da ciência desta deliberação, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, o valor da rubrica " DECISAO JUDICIAL N TRAN JUG AP ", alusiva à URP de fevereiro de 1989, paga ao interessado, restabelecendo o valor verificado na data em que a decisão liminar, 14/11/2006, que assegurou a sua irredutibilidade, foi proferida (Mandado de Segurança 26.156-DF); 1.7.2. comunique ao interessado a presente deliberação, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos junto a este Tribunal não o eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente após sua notificação, caso os recursos não sejam providos; 1.7.3. acompanhe a tramitação do MS 26.156-DF, em curso no Supremo Tribunal Federal, e, uma vez desconstituída a liminar que assegura a manutenção da URP de fevereiro de 1989 na remuneração do interessado, promova a imediata supressão da parcela e proceda à restituição dos valores pagos a esse título desde a impetração da ação, nos termos do art. 46 da Lei 8.112/1990, salvo expressa disposição judicial em sentido diverso; 1.7.4. após a sentença de mérito definitiva (transitada em julgado) que vier a ser proferida no processo judicial acima referido, emita novo ato de concessão de aposentadoria para o interessado, submetendo-o ao exame desta Corte de Contas; 1.7.5. disponibilize a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, por meio do Sistema e-Pessoal, comprovante da data em que o interessado tomou conhecimento deste Acórdão, conforme art. 21, inciso I, da IN-TCU 78/2018; 1.8. dar ciência desta deliberação à Fundação Universidade de Brasília.